Tribunal: TRF3
Processo: 5001980-76.2017.4.03.6111
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
969/1197)

5001980-76.2017.4.03.6111

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRECLUSÃO.

1. O afastamento da compensação dos recolhimentos efetuados nos últimos cinco anos foi determinado no julgamento da apelação. A impetrante não recorreu, a tempo e modo. Ocorreu a preclusão.

2. Embargos de declaração não conhecidos.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5001980-76.2017.4.03.6111

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: SUPERMERCADO PAG POKO ASSIS LTDA

Advogados do(a) APELADO: PEDRO HENRIQUE SILVESTRIN DE SOUZA - SP321169-A, VINICIUS FILADELFO CRUZ - SP337896-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5001980-76.2017.4.03.6111

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: SUPERMERCADO PAG POKO ASSIS LTDA

Advogados do(a) APELADO: PEDRO HENRIQUE SILVESTRIN DE SOUZA - SP321169-A, VINICIUS FILADELFO CRUZ - SP3378960A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão que negou provimento ao agravo interno.

A ementa (ID 32642623):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO - INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO - INCONSTITUCIONALIDADE - APLICAÇÃO IMEDIATA DA TESE.

1. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo de cálculo do PIS e da COFINS, no regime de repercussão geral: RE 574706, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 29-09-2017 PUBLIC 02-10-2017.

2. Parece que não houve distinção, no STF, quanto à forma da incidência tributária, para efeito de exclusão.

3. A pendência de embargos de declaração, no Supremo Tribunal Federal, não impede a imediata aplicação da tese. A eventual limitação dos efeitos da decisão, pelo Supremo Tribunal Federal, deverá ser objeto de recurso próprio, se for o caso.

4. Agravo interno improvido.

A impetrante, ora embargante (ID 55130606), aponta omissão na análise da compensação: seria desnecessária prova sobre o recolhimento do tributo para a declaração do direito à compensação.

Resposta (ID 56695009).

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5001980-76.2017.4.03.6111

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: SUPERMERCADO PAG POKO ASSIS LTDA

Advogados do(a) APELADO: PEDRO HENRIQUE SILVESTRIN DE SOUZA - SP321169-A, VINICIUS FILADELFO CRUZ - SP3378960A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de mandado de segurança destinado a viabilizar a exclusão do ICMS, da base de cálculo do PIS e da COFINS, com a compensação de valores.

A r. sentença (ID 3562701) julgou o pedido inicial procedente.

Em 28 de agosto de 2018, foi negado provimento à apelação da União e dado parcial provimento ao reexame necessário, para afastar a compensação dos recolhimentos efetuados nos últimos cinco anos (ID 4796529).

Embargos de declaração da União rejeitados (ID 7385679).

No julgamento realizado em 11 de abril de 2019, a Sexta Turma negou provimento ao agravo interno da União (ID 51178948).

Esses são os fatos.

O afastamento da compensação dos recolhimentos efetuados nos últimos cinco anos foi determinado no julgamento da apelação.

A impetrante não recorreu, a tempo e modo.

Ocorreu a preclusão.

Por tais fundamentos, não conheço dos embargos de declaração.

É o voto.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRECLUSÃO.

1. O afastamento da compensação dos recolhimentos efetuados nos últimos cinco anos foi determinado no julgamento da apelação. A impetrante não recorreu, a tempo e modo. Ocorreu a preclusão.

2. Embargos de declaração não conhecidos. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.